Tribunal: TJSP
Processo: 1005179-64.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Contratação de cartão de crédito consignado, a ser quitado mediante débitos mensais em benefício previdenciário, negada pelo Autor. Impugnação à assinatura aposta em Instrumento. Laudo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Contratação de cartão de crédito consignado, a ser quitado mediante débitos mensais em benefício previdenciário, negada pelo Autor. Impugnação à assinatura aposta em Instrumento. Laudo produzido em perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da firma. Falha na prestação de serviços bancários. Declaração de inexistência de contratação. Devoluçãodos valores indevidamente debitados em benefício previdenciário. Danos morais "in reipsa" configurados. "Quantum" bem arbitrado,em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.